Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603528-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO nº 62.724
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603528-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO SEABLA DOS ANJOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: JOAO SEABLA DOS ANJOS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL.
LEI
N°
9.504/1997
E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019.
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DO
DOADOR
E
DO
DONATÁRIO CANDIDATO. OMISSÃO A
SER ANALISADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO PARTIDO. DESPESAS
E L E I T OR A IS
R E AL I Z A DA S
C OM
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,
SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
D E
C O M B U S T Í V E I S
E / O U
L UB RI FI CAN T ES
DE
V E ÍCU LO S.
O M I S S Ã O
D E
D E S P E S A S .
IRREGULARIDADE. DISCREPÂNCIA
ENTRE OS CONTRATOS DE MILITÂNCIA
DE PARENTES DO PRESTADOR EM
CONFRONTO COM AQUELES QUE NÃO
ERAM PARENTES. MERA PRESUNÇÃO.
REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
G A S T O S
N A
P A R C I A L
N Ã O
DECLARADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL
DIMINUTO. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS
1. Os valores transferidos pelos partidos
Num. 43752858 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

políticos oriundos de doações serão
registrados na prestação de contas das
candidatas ou dos candidatos como
transferência dos partidos e, na
prestação de contas dos partidos, como
transferência às candidatas ou aos
candidatos, nos termos do artigo § 2°, do
art. 28, da Res-TSE n. 23.607/2019.
2. A omissão do registro da doação pelo
órgão partidário estadual deve ser
analisada na respectiva prestação de
contas, em nada comprometendo as
contas apresentadas pelo candidato, em
que a doação foi registrada.
3. A realização de despesas eleitorais
realizadas com cessão ou locação de
veículos, sem o correspondente registro
de combustíveis e/ou lubrificantes de
veículos, é considerada irregularidade,
porque obsta a fiscalização sobre o
gasto com combustível.
4 .
A
c o n s t a t a ç ã o
d e
e v e n t u a l
discrepância entre os valores pagos aos
cabos eleitorais parentes do prestador
em contraposição àqueles que não são
parentes, sem qualquer prova de que o
serviço não foi prestado, não é suficiente
para se concluir que houve o alegado
desvio de finalidade.
5. Apresentados os contratos de
militância com todos os requisitos
previstos nos arts. 35, VII, § 12 c/c 53, II,
c e 60, § 2º, todos da Res. TSE nº
23.607/2019, aliado ao fato de que os
respectivos
contratos
possuem
diferenças na fixação de horas e dias
t r a b a l h o s ,
n ã o
s e
v i s l u m b r a
irregularidade na definição específica de
valor de cada cabo eleitoral.
6. Gastos eleitorais realizados em data
anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não
informados à época no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), o que
corresponde a 1,67% do total de gastos,
permitem a anotação de mera ressalva.
7. Irregularidades que somadas atingem
Num. 43752858 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

R$ 3.980,00, o que representa 7,09% da
movimentação total da campanha,
autorizam a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
para anotar mera ressalva nas contas.
8. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 25/10/2023
RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JOÃO SEABLA DOS
ANJOS, candidato a deputado estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais
de 2022.
Houve a apresentação das contas parciais (ID 43142290) e das contas finais
(ID 43293910).
Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43427750), não houve impugnação (ID 43445236).
O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43666188).
Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a)
houve repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
no montante de R$ 56.075,02 (cinquenta e seis mil e setenta e cinco reais e dois
centavos), sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em recursos financeiros, e R$ 26.075,02
(vinte e seis mil, setenta e cinco reais e dois centavos) em recursos estimáveis e,
dinheiro; b) foram identificadas inconsistências nas informações declaradas na prestação
de contas, no valor de R$ 10.294,11 (dez mil, duzentos e noventa e quatro reais e onze
centavos); c) foram constatados gastos com locação de veículos sem o correspondente
registro de gastos com combustíveis, no valor de R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e
oitenta reais); d) foram identificadas despesas junto a fornecedores que possuem
parentesco com o candidato prestador de contas, no valor de R$ 16.720,00 (dezesseis
mil, setecentos e vinte reais); e) foram identificados gastos incompatíveis com o
Num. 43752858 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

fornecedor, no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais); f) foram identificados
gastos eleitorais com data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Devidamente intimado, o prestador apresentou manifestação (ID. 43697872).
A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43711147).
Em seguida, o prestador apresentou nova manifestação e documentos (ID.
4312684 e seguintes).
Após, vieram os autos conclusos.
O prestador juntou novos documentos no id. 43738925 após a publicação da
pauta de julgamento.
É o relatório.
VOTO
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)
Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
Num. 43752858 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.
Para subsidiar a presente prestação de contas, destaca-se que a
movimentação de campanha do prestador teve como receita total o valor de R$ 56.075,02
(cinquenta e seis mil e setenta e cinco reais e dois centavos), com a seguinte
composição: a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de doação de recursos financeiros por
partido político (FEFC); b) R$ 26.075,02 (vinte seis mil e setenta e cinco reais e dois
centavos) de doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC).
Os documentos juntados pelo prestador após o parecer técnico não serão
analisados (id. 43712684 e 43738923 , porque apresentados de forma extemporânea,
tendo se operado a preclusão. No entanto, esse indeferimento não gera reflexos na
conclusão acerca da anotação da irregularidade, como fundamentado no decorrer deste
voto.
Passa à análise das inconsistências apontadas.
II.i. Doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com
informações divergentes nas prestações de contas dos doadores
No item 6.1 do parecer técnico conclusivo (id. 43666188), foi constatada a
divergência entre prestações de contas, em especial em relação ao registro de doações
recebidas e registradas pelo ora prestador, mas não registradas pelo doador, conforme se
infere da tabela abaixo:
As doações em referência, advindas do Diretório Estadual do Partido REDE,
em nada alteram a regularidade das contas em exame, pois a omissão deve ser
analisada na prestação de contas do partido, nos termos do artigo 29, § 2°, da Resolução
TSE n. 23.607/2019:
§ 2º Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de
doações serão registrados na prestação de contas das candidatas
ou dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação
de contas dos partidos, como transferência às candidatas ou aos
candidatos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 12 ; STF, ADI nº 5.394) .
Num. 43752858 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

Desta feita, a omissão da doação deve ser analisada na prestação de contas
do órgão partidário estadual, em nada influindo nas presentes contas.
II.ii. Despesas realizadas com locação de veículo sem o correspondente
registro de gastos com combustíveis
No item 6.2, foi verificada a existência de despesa realizada com locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia, ou, receitas estimáveis em dinheiro de cessões de veículos combustíveis sem o
correspondente registro de gastos com combustíveis, nos seguintes termos:
Isto posto, observa-se que a irregularidade descrita acima, infringe o
pressuposto do art. 53 da Resolução TSE n° 23.607/2019, senão, vejamos:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
Sendo assim, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir
ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.
Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
Num. 43752858 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Em sua manifestação de id. 43654826 aduziu o candidato que: “deve-se ter
em conta que se trata de carro de som, locado para o fim de exclusivo de promover esse
tipo de propaganda. Portanto, o veículo locado já contemplava os custos com o
combustível. O fato é que o bem foi utilizado para a campanha eleitoral, cujos custos
foram módicos e não afetaram a lisura do pleito. Logo, tal ponto deve ser anotado apenas
como ressalva”.
Entretanto, ao analisar a documentação apresentada, o Setor Técnico
assentou que:
Verificou-se que no contrato de prestação de serviços juntado no
id. 43516972, a cláusula 4 estabelece que “todas as despesas de
manutenção e conservação do bem concedido, de qualquer
natureza, serão de responsabilidade do locatário”. Irregularidade
mantida.
Dessa forma, contrariamente ao que aduz o prestador, o contrato juntado não
permite concluir que o custo de aluguel do veículo abrangeria o gasto de combustível.
Pelo contrário, o contrato demonstra que o valor despendido com o aluguel do veículo
não incluiria o custo de manutenção, o que engloba a despesa com combustível.
No entanto, o valor de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais)
corresponde a 6,20% dos recursos totais de campanha (R$ 56.075,02), o que permite a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que o valor em
percentual se encontra abaixo da baliza de 10%, fixada por esta Corte e pelo C. TSE:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO.
AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE.
E X T R A P O L A Ç Ã O .
P E R C E N T U A L
E X P R E S S I V O .
PROPORCIONALIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA
N º
3 0 / T S E .
D I S S Í D I O
J U R I S P R U D E N C I A L
N Ã O
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA.
FU N DA ME NTO
IN A TAC A DO.
S ÚM ULA
N º
26/ TSE .
DESPROVIMENTO.(...).4. O entendimento perfilhado está em
harmonia com a jurisprudência desse Tribunal Superior no sentido
de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de
três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de
má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da
Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos
Num. 43752858 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).5. Agravo regimental
desprovido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241,
Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data 04/08/2022)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA. DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. GASTO
ELEITORAL. VALOR DIMINUTO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO
CONFIGURADO. FEFC. CANDIDATURA FEMININA. CONTRATO.
PROPAGANDA EM COMUM. OMISSÃO DE GASTO. PARCIAL.
IRRE GULARID ADE.
VALOR
RELATIVO
DIMINU TO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL1 – A ausência de documentos idôneos à comprovação
de gasto eleitoral configura irregularidade e, caso o recurso
utilizado seja proveniente de fonte pública, impõe a determinação
de devolução ao Tesouro Nacional. No caso, admite–se a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em
razão do diminuto valor absoluto e relativo do gasto não
comprovado.2 – Não se configura desvio de finalidade quando a
verba pública do FEFC é destinada à candidatura feminina e ela a
utiliza para confecção de material de propaganda comum com
candidato masculino do mesmo partido, em razão do benefício que
reverte a ambos.3 – A omissão de gastos na prestação de contas
parcial é irregularidade grave na medida em que viola o dever de
transparência e impede que o eleitor tenha ciência acerca do
destino de verbas da campanha antes do pleito, além de mitigar a
possibilidade de fiscalização concomitante, podendo dar ensejo à
desaprovação das contas. No caso, considerando que a
irregularidade, em termos quantitativos, alcança 10% dos gastos
totais contratados admite–se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, para o fim de impor mera
ressalva.4 – Aprovação com ressalvas, associada à devolução de
recursos ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317446, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)
Portanto, diante do percentual apresentado, é possível a anotação de mera
ressalva quanto à ausência de declaração de combustível a despeito do registro com
locação de veículo.
Acrescenta-se, ao fim, que não há que se falar em devolução de valores ao
Num. 43752858 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

Tesouro Nacional, porquanto não é possível aferir-se quanto foi gasto com combustível
em virtude da locação do veículo.
II.iii. Existência de contratos de prestação de serviços de militância
(cabo eleitoral) com valores incompatíveis àqueles pagos para os fornecedores
(com grau de parentesco com o prestador) mesmo diante da realização da mesma
atividade
No item 6.3.2, a Seção de Contas destaca que foi verificada a existência de
contratos de prestação de serviços de militância (cabo eleitoral) com valores
incompatíveis àqueles pagos para os fornecedores (com grau de parentesco com o
prestador) mesmo diante da realização da mesma atividade, como se infere das tabelas
extraídas do parecer conclusivo:
A circunstância apontada como irregular seria a discrepância entre os valores
pagos a cabos eleitorais que não seriam parentes e àqueles que teriam relação de
parentesco com o candidato.
O prestador, ao se manifestar sobre o ponto (id. 43697872), afirmou que “o
candidato contratou pessoas mais comprometidas com a sua campanha e que,
presumidamente, atuariam de forma mais eficiente e com mais empenho do que cabos
eleitorais desconhecidos. As pessoas mencionadas pela unidade técnica prestaram os
serviços de forma eficiente e mereceram receber pelo seu trabalho na campanha eleitora
l”.
A meu ver, assiste razão ao prestador.
Quanto aos gastos com despesa de pessoal, a Res. TSE nº 23.607/2019
assim dispõe:
Num. 43752858 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,art. 26):
[...]
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a
quem preste serviço a candidatas ou candidatos e a partidos
políticos;
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[grifou-se]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas
ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços.
Num. 43752858 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

As remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às candidaturas ou
aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, de forma que essas despesas devem ser
detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.
No presente caso, os contratos juntados, sejam aqueles dos parentes ou não,
apresentam todos os requisitos contidos nos artigos supramencionados, porquanto
vieram acompanhados de informações sobre os cabos eleitorais, com qualificação
completa, locais de trabalho, atividades desempenhadas, bem como horas e dias da
semana trabalhados, o que justifica a destinação da despesa, paga com recursos do
FEFC.
Analisando os contratos juntados, vê-se que a eventual diferença de valores
pode ser justificada em função das horas de trabalho determinadas a cada um dos cabos
eleitorais. Por exemplo, no contrato de GERSON DOS SANTOS COLEN, que recebeu R$
500,00 (quinhentos reais) pela militância, sua carga de trabalho restou definida em 2
horas diárias, de segunda a sexta-feira (id. 43516971).
Já JEFFERSON FERRARI DOS ANJOS, que também deve ser parente do
prestador e recebeu R$ 1.000,00 (mil reais), prestou serviços à campanha durante 4
horas diárias, de segunda à sábado, como se vê do contrato de id. 43516974.
Por sua vez, no contrato de JOSÉ MARIA PRESTES (id. 43516975), cujo
valor atingiu R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), os serviços foram fixados em 6 horas
diárias, de segunda a sexta-feira.
As parentes do candidato, DANIELE, FRANCIELE, GRAZIELE, MICHELE e
NADIR realmente receberam um valor um pouco acima dos três anteriores, mas algumas
delas trabalharam 6 horas, de segunda a sábado.
Dessa forma, estando presentes todos os requisitos dos artigos 35, VII, § 12
c/c 53, II, c e 60, § 2º, todos da Res. TSE nº 23.607/2019 e não havendo proibição
específica de que sejam contratados parentes do candidato – ainda que discutível a
questão sob o viés moral- não se pode imputar como irregular a contratação realizada.
É de se acrescentar, ainda, que a simples constatação de eventual
discrepância entre os valores pagos aos cabos eleitorais sem qualquer prova de que o
serviço não foi prestado não é suficiente para se concluir que houve o alegado desvio de
finalidade ou fraude na contratação dos serviços de militância ou mesmo super avaliação
dos serviços contratados.
Assim, o parentesco, como o único elemento para concluir que o gasto
eleitoral foi irregular, não conduz à conclusão do Setor Técnico de que houve desvio de
finalidade com recursos públicos.
Nesse sentido já decidiu outro Tribunal Regional Eleitoral sobre o mesmo
tema:
Num. 43752858 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO ESTADUAL. REALIZAÇÃO DE DESPESAS JUNTO A
FORNECEDORES INSCRITOS EM PROGRAMA SOCIAL DO
GOV ER N O.
FO RN E C ED OR E S
C OM
RE LA ÇÃ O
D E
PARENTESCO JUNTO AO PRESTADOR DE CONTAS. VÍCIOS
INEXISTENTES. IRREGULARIDADES QUANTO À APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FEFC. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DE
GASTOS QUANTO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
DE
MULTA.
DIVERGÊNCIAS
ENTRE
A
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E AQUELA CONSTANTE NOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS. VÍCIOS MAJORITARIAMENTE GRAVES.
I N A P L I C A B I L I D A D E
D O S
P R I N C Í P I O S
D A
RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DE
RECURSOS AO ERÁRIO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
(...)3. De igual modo, “A mera relação de parentesco entre o
fornecedor e a candidata, diante da ausência de outros
elementos aptos a demonstrar a incorreção da despesa, não é
suficiente para desencadear ressalva nas contas, mormente
quando a despesa se encontra comprovada” (TRE/MA – PC nº
0602056–03, Des. Jose Luiz Oliveira de Almeida, DJe:
15/12/2022).
(....)
(TRE/MA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060176770, Acórdão, Relator(a) Des. Anna
Graziella Santana Neiva Costa, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 140, Data 08/08/2023)
Por fim, destaca-se que a própria Procuradoria Regional Eleitoral concluiu
não ser possível a anotação de ressalva quanto à simples remuneração diferenciada dos
cabos eleitorais em sede de prestação de contas, conforme se infere do trecho de seu
parecer:
Nesse ponto, observa-se que não houve apontamento pelo Setor
Técnico quanto à não comprovação das despesas realizadas com
os cabos eleitorais, mas somente a constatação de que alguns
parentes foram contratados como cabos eleitorais mediante
remuneração diferenciada daqueles cabos eleitorais que não são
parentes do candidato. A discussão envolve, em tese, desvio de
finalidade, o que deve ser objeto de análise em procedimento
específico e não em prestação de contas.
Portanto, não se mostra possível a anotação de irregularidade quanto ao item
em questão.
II.iv. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial
No Parecer Técnico Conclusivo – item 9.1- consta, ainda, que foram
Num. 43752858 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época, in verbis:
A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de arrecadações está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019 c/c o art. 7º, V da Res.- TSE nº 23.624/2020:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências
do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
Res.-TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput
deve ser feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a
discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro
para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras
ou do CNPJ dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;
Num. 43752858 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da
doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito
nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo
Tribunal Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48
(quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados
também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações
estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser
encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13
de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida
desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo
ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada
na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua
desaprovação.
[...]
A obrigatoriedade da declaração dos gastos na prestação de contas parcial,
no prazo assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às
Num. 43752858 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de
modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.
Contudo, conforme se depreende dos artigos supratranscritos, o atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas.
Esta Corte Eleitoral tem entendido que é possível a aprovação com ressalva
em caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for significativo. Caso
contrário, é mister a desaprovação das contas em face da inviabilidade de fiscalização
concomitante, sobretudo se não apresentada justificativa idônea ou se o percentual se
mostra alto, conforme se infere dos seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO
DE CONTEÚDO. VALOR SUPERIOR AO MONTANTE
REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DIVERGENTE
AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS
ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL
DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO
INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO
TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. A identificação, por meio da
emissão de notas fiscais eletrônicas, de despesa efetuada com
impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em valor superior
ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia
divergente, eis que a despesa foi realizada com recursos do Fundo
Partidário, e, portanto, constitui sobra de campanha, nos termos
dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
2. A ausência de registro na prestação de
contas parcial, de doações e gastos eleitorais realizados
anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução–TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das contas, quando
atinge–se percentual de irregularidade de 88,48% em relação
ao total de recursos movimentados durante a campanha.
3.
Num. 43752858 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

Contas desaprovadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESAS. FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO
DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS FINAIS.
IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PAR TIDO.
DESA PROVA ÇÃO.
DETER MINA ÇÃO
D E
RECOLHIMENTO DE VALORES.
1. Contratação de pessoas
para militância formalizada posteriormente, sem que haja garantia
quanto à efetiva realização dos serviços na forma como descritos
nos contratos, cujos instrumentos são também falhos quanto às
informações obrigatórias (dados incompletos, alguns sem
assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados de
comprovação, seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos
artigos 35, § 12, e 60, caput e § 1º, da resolução TSE nº
23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso concreto, atinge
73,59% do total de despesas contratadas.
2. A fragilidade na
comprovação de gastos com militância conduz, quando a despesa
foi paga com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, à determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional.
3. A partir das eleições 2020, a
omissão de gastos e receitas na prestação de contas parcial não é
suprida pela inclusão dessas informações na prestação de contas
final, cabendo a análise casuística da falha, em especial quanto à
sua dimensão e impacto global nas contas. Precedentes do TSE.
4. Omissão de gastos na prestação de contas parcial que
atinge 44,4% do total de despesas contratadas é falha grave,
apta a conduzir à desaprovação das contas(...).
10. Contas
desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023).
Na espécie, foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época no
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que corresponde a 1,67% do total de gastos.
Como se vê, o valor em percentual autoriza a aplicação dos princípios da
Num. 43752858 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20

razoabilidade e da proporcionalidade, já que não supera o patamar de 10% dos recursos
movimentados na campanha, conforme entendimento desta Corte e do TSE.
Em conclusão, remanescem as seguintes irregularidades: i) existência de
locação de veículo sem declaração de gasto com combustível na prestação de contas
(item 6.2), no valor de R$ $ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais), que
corresponde a 6,20% dos recursos totais de campanha (R$ 56.075,02) e; ii) gastos na
parcial não declarados no momento oportuno, mas declarados na prestação de contas
final, no valor de 500,00 (quinhentos reais), que corresponde a 1,67% do total
movimentado na campanha.
Esses valores somados alcançam R$ 3.980,00, o que representa 7,09% da
movimentação total da campanha, autorizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para anotar mera ressalva nas contas.
CONCLUSÃO
Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas JOÃO SEABLA DOS ANJOS, candidato a
Depurado Estadual pelo partido REDE relativas às eleições de 2022, com fundamento no
artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
JULIO JACOB JUNIOR – Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603528-71.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO
SEABLA DOS ANJOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: JOAO SEABLA DOS ANJOS - Advogado do
REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 25.10.2023
Num. 43752858 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/10/2023 16:32:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102716320875400000042711509
Número do documento: 23102716320875400000042711509
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2023 16:56:20